Tribunal: TJMT
Processo: 1047983-94.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047983-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WAGNER MARIANO DOS SANTOS - CPF: 868.645.646-49 (RECORRENTE), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), LETICIA AMANDA DE MOURA - CPF: 052.987.561-66 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA SOB A ALEGAÇÃO DE MENSALIDADES INADIMPLIDAS E ACEITE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA– NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURADO - MINORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO PARA ATENDER OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Contrato de prestação de serviços educacionais, impedimento de rematrícula calcado na falha prestação de serviços da instituição de ensino, haja vista que consta ausente no termo de confissão de dívida a assinatura da parte autora e a data em que fora celebrado, além disso, ficou efetivamente comprovado o pagamento das mensalidades impugnadas.

É objetiva a responsabilidade do fornecedor que diante da falha na prestação de seus serviços, ocasiona danos ao consumidor, nos moldes do art. 14, do CDC.

Necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Editora e Distribuidora Educacional S/A interpôs recurso inominado (id.

146005189), contra a sentença proferida 4° Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou procedente os pedidos da inicial.

O Recorrente, nas suas razões recursais, fundamenta que foi realizado Termo de Confissão de Dívida entre as partes em 18/03/2019, para que o autor efetuasse o pagamento das mensalidades inadimplentes, sendo as parcelas com vencimento 25/02/2019 e 18/03/2019, ressalta que, a forma de aceite ao termo ocorria com pagamento da primeira parcela, qual seja, o pagamento em 18/03/2019 no valor de R$ 234,26.

Infere ainda, a primeira parcela do termo de confissão foi paga pelo recorrido. No entanto, o recorrido não pagou no vencimento as mensalidades de fevereiro e março de 2019, motivo pelo qual há legalidade no impedimento a rematrícula e inexiste qualquer dano moral a ser indenizável.

Requer ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando a ação totalmente improcedente, caso não seja este o entendimento pugna pela redução do quantum fixado na condenação.

O recorrido, Wagner Mariano dos Santos, devidamente intimado apresentou contrarrazões (id.

147631675), rebatendo as razões recusais e postulando ao final pelo improvimento do recurso e a condenação em honorário advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Para situar os eminentes colegas sobre os fatos, registro que,
no caso em apreço, a ora Recorrida ajuizou reclamação cível cumulada com danos morais, pontuando que foi impedido de realizar a rematrícula para o segundo semestre do curso de Gestão Comercial ofertado pela recorrente em razão de supostas pendências no pagamento das mensalidades do primeiro semestre de 2019.

Em síntese, o Reclamante argui que iniciou o curso de Gestão Comercial, modalidade EAD, na instituição UNOPAR, tendo concluído o primeiro semestre com aprovação para o segundo, todavia, ao tentar realizar a rematrícula foi notificado de que havia pendências
no pagamento das mensalidades 03 e 04 do primeiro semestre (2019).

Alega que, ao ter ciência dessa situação, enviou para a reclamada os comprovantes de pagamento, e que fora aberto reclamação formal pelo coordenador junto a UNOPAR para verificar as causas do não reconhecimento do pagamento das mencionadas parcelas, sendo neste momento o reclamante informando sobre um acordo de parcelamento das mensalidades que o sistema estava constando como abertas, acordo esse que o reclamante alega não ter celebrado.

Após regular prosseguimento do feito, a ação foi julgada procedente nos seguintes termos (id. 146005186):

“[...]

Da análise detida aos autos é possível inferir que razão assiste ao Reclamante. Isto porque comprovou a sua adimplência quanto às mensalidades com vencimento em 25/02/2019, paga em 01/01/2019, conforme Id. 47954982 e mensalidade com vencimento em 18/03/2019, paga em 18/03/2019, conforme comprovante de Id. 45012192 dos autos.

Ocorre que, mesmo tendo o Reclamante informado a sua adimplência aos prepostos da Reclamada e tendo sido encaminhados os devidos comprovantes, a IES insistiu na cobrança indevida e, ainda, o impediu de realizar a rematrícula para o segundo semestre (2019.2). Tal conduta revela evidentemente falha na prestação do serviço.

No caso dos autos, o
dano moral exsurge da falha na prestação de serviço perpetrada pela Reclamada que ao cobrar dívida indevida inviabilizou que o Reclamante realizasse a sua rematrícula sendo, portanto, impedido de dar continuidade ao curso de Gestão Comercial.

[...]

DISPOSITIVO.

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente
RECLAMAÇÃO, e, em consequência:

1)

CONDENO
s Reclamada ao pagamento de
danos morais
, decorrentes da falha na prestação de serviço,

na importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
cujo valor deverá ser corrigido pelo
IGPM-FGV
a partir da presente data e acrescido de juros de 1% por cento ao mês a partir da citação;

2)

DESACOLHE-SE
o pedido contraposto formulado pela Reclamada.
”

Pois bem, diante da interposição do recurso pela Distribuidora Educacional S/A, passo a análise do mérito.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a irresignação recursal não merece acolhimento, isso porque embora o recorrente tenha acostado aos autos entre outros documentos, Termo de Acordo de confissão de dívida com previsão de aceite a partir do pagamento da primeira parcela (id.

146005176), evidencia-se ausente a assinatura da parte recorrida firmando o mencionado termo para reconhecer a dívida, bem como não ressai demonstrado do documento, a data em que este foi pactuado.

Noutro norte, a parte recorrida demonstra nos autos o efetivo pagamento das mensalidades com vencimento em
25/02/2019, paga em 01/02/2019 (id.

146005181), e mensalidade com vencimento em 19/03/2019, paga em 18/03/2019, conforme comprovante (id.

146005153)
.

Nesta toada, não se faz crer pela inadimplência da parte reclamante para com a instituição de ensino, uma vez que fora demonstrado o pagamento das mensalidades, assim, o impedimento suscitado para a rematrícula do aluno se revela na falha prestação dos serviços educacionais em verificar as mensalidades pagas pelo aluno e proceder com o registro de baixa do débito.

Destarte isso, entendo certo o dever do recorrente em indenizar o recorrido, haja vista que ocasionou a este frustrações e sentimentos até de angústia, já que mesmo com o pagamento regular ficou impossibilitado de acessar o seu ambiente virtual de estudo e até de realizar as provas disponibilizadas aos alunos naquele semestre, o que por decorrência dos fatos resultou na finalização da semestralidade sem o gozo da matriz curricular pelo reclamante.

Por fim, no que concerne a indenização por danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade das cobranças indevidas do recorrido e em compensação ao constrangimento suportado, entendo que deve ser reduzido o quantum arbitrado pelo julgador singular de R$ 6.000,00 (quatro mil reais) para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023